Tribunal: TJMT
Processo: 1001156-71.2020.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001156-71.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OTAVIO DOS SANTOS GOBI - CPF: 060.680.921-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA PORTELA - CPF: 015.645.551-00 (ASSISTENTE), JEFFERSON WITTER PEREIRA - CPF: 033.711.281-99 (ASSISTENTE), EMERSON JOSIEL GAMES - CPF: 003.625.341-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PERPETRADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APLICAÇÃO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – ELEVADO VALOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS – APELO DESPROVIDO.

Descabe cogitar em absolvição quando a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas, a exemplo da confissão extrajudicial do agente, a qual encontra-se em conformidade com outros elementos de provas dos autos, sobretudo com as declarações uníssonas dos policiais militares e da própria vítima, prestadas em ambas as fases processuais.

Conquanto o indivíduo seja considerado tecnicamente primário, é inaplicável a figura do furto privilegiado quando comprovado o elevado valor dos objetos subtraído, que, à época, correspondiam a valor superior a três salários mínimos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Otávio dos Santos Gobi,
nos autos da ação penal n. 1001156-71.2020.8.11.0018, que tramitou no Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de apelação, pedindo nas inclusas razões recursais anexas (Id. 126605679), a sua absolvição, sustentando que não existem provas suficientes quanto à autoria delitiva, pois a condenação se baseou apenas em provas produzidas na fase extrajudicial.

Alternativamente, pugna pela aplicação da figura do furto privilegiado, aduzindo que o apelante é réu primário e valor dos bens subtraídos é de pouca expressão, e ainda foram restituídos à vítima.

Nas contrarrazões recursais (Id. 126605685), o representante ministerial rebate os argumentos defensivos, e pede o desprovimento do apelo interposto.

Nesta instância superior, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento
do presente recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo rompimento de obstáculo [art. 155, § 1o e § 4o, inc. I, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição por ausência de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo – insubsistência – apelante que na fase extrajudicial confessou a prática delitiva – vítima que relatou em ambas as fases procedimentais as circunstâncias em que o crime patrimonial ocorreu, tudo corroborado por declarações testemunhais firmes no sentido de que o réu fora surpreendido com os bens subtraídos – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – 2. Pedido de reconhecimento do furto privilegiado, disposto no § 2o, do art. 155, do CP, com aplicação exclusiva da penalidade de multa – inadmissibilidade – não preenchimento dos requisitos dispostos em lei – valor da res furtiva é superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.
(Id. 130702156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
Otávio dos Santos Gobi,
foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritivas de direitos.

De acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado sentenciante, comprovou-se que, na madrugada do dia 10 de janeiro de 2020, no estabelecimento comercial denominado América Presentes, localizado na rua Chile, 317-N, Jardim América, no município de Juara,
Otávio dos Santos Gobi
, ora apelante, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, em proveito próprio, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em sete varas de pesca, uma barraca de três lugares, quatro molinetes, duas malas de viagem, duas carretilhas de pesca, uma caixa de pesca contendo vários objetos e um botijão de gás de 8kg, pertencentes à vítima Emerson Josiel Gomes.

Constatou-se que, a vítima Emerson ao chegar para trabalhar em seu estabelecimento percebeu que o depósito de sua loja havia sido arrombado, e após verificar as imagens do sistema de monitoramento reconheceu como autor do furto o apelante
Otávio.

A Polícia Militar foi acionada e logrou capturar o apelante que, após entrevista, confessou que naquela madrugada arrombou a porta do depósito do estabelecimento América Presentes e subtraiu vários objetos do seu interior. Após confissão, o denunciado informou o lugar em que os objetos estavam escondidos, os quais, posteriormente, foram restituídos ao ofendido.

Demonstrando inconformismo com o édito condenatório, a defesa interpôs o presente apelo, almejando a absolvição de
Otávio dos Santos Gobi,
pois, sob sua ótica, não existem provas suficientes para a condenação, sobretudo porque o édito condenatório teria se lastreado apenas em provas inquisitoriais.

Contudo, não há espaço para a súplica absolutória.

A materialidade ficou evidenciada por meio dos boletins de ocorrência (Id. 126605168, pp. 4-6 e 7-9), auto de apreensão (Id. 126605168, pp.15) auto de avaliação (Id. 126605169, pp. 1-2) exame pericial em local do furto, acompanhado de registros fotográficos (Id. 126605169, pp. 3-15 e 126605170, pp. 1-3) e relatório final elaborado pela autoridade policial (Id. 126605170, pp. 10-13).

No que tange à autoria delitiva, constata-se que na esfera policial o apelante confessou a prática do delito, inclusive narrando detalhas da empreitada criminosa. Veja-se:

“(...) Que na madrugada do último sábado, dia 11/01/2020, diz ter arrombado a porta do depósito do estabelecimento comercial América Presentes, localizada na Rua Chile, nesta cidade e do interior do depósito subtraiu sete varas de pesca, uma mala de viagem, quatro molinetes, duas carretilhas, uma barraca, uma caixa de pesca e um botijão de gás de oito quilos. Que alega ter arrombado as portas do depósito com chutes e não utilizou qualquer tipo de ferramenta para isso. Que confessa a autoria do furto em questão sem a participação de qualquer outra pessoa. Que alega não ter subtraído um fardo de travesseiros e uma segunda mala de viagem grande. Que na tarde de hoje, 12/01/2020, diz ter siso abordado por policiais militares quando se encontrava na residência de seu avô João Gobi, local no qual havia escondido todos os objetos que furtara do depósito da Loja América Presentes. Que indagado ao ser instado a respeito do fato, diz ter confessado a autoria do furto e em seguida indicou aos policiais um cômodo da residência de seu avô onde escondeu os objetos que furtou (...).”

Os policiais militares, Maria Helena Portela e Jeferson Witter Pereira, que atenderam a ocorrência, confirmaram na fase inquisitorial que receberam informações, via 190, nas quais, a pessoa que não quis se identificar relatou que o possível suspeito do fruto poderia estar em determinado local, e, em diligências até a localidade informada, encontram o apelante, o qual confessou a prática delitiva e ainda demonstrou onde estavam escondidos os objetos subtraídos que aa respeito do crime, inclusive relatos da vítima (Id. 126605168, pp. 16-17 e 18-19).

Por sua vez, a vítima Emerson Josiel Gomes, ainda na esfera policial, narrou que, após tomar conhecimento dos fatos, no dia seguinte, checou as imagens das câmeras de monitoramento do local, e visualizou o possível suspeito do crime, indicando que seria o apelante “Otávio Gobi” o qual já era conhecido, inclusive pela prática de diversos furtos naquela localidade, e que no dia seguinte, os policiais militares o comunicaram que haviam capturado o suspeito, na posse de diversos objetos, os quais foram devidamente reconhecidos como aqueles subtraídos de seu estabelecimento comercial.

Dentro do contexto fático apresentado na fase investigativa, tem-se as declarações da vítima, que já havia identificado o apelante por meio das imagens das câmeras de monitoramento do local, bem como as declarações dos policiais militares, que revelam a confissão informal do apelante, e, por fim, tem-se a confissão registrada em termo, pelo próprio apelante, perante a autoridade policial competente.

Na fase judicial, o apelante não foi ouvido, porque se mantém em local incerto e não sabido, e apesar de a defesa alegar que não foram produzidas provas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vejo que o douto defensor não se atentou às provas produzidas, ou equivocou-se em seus argumentos.

Confere-se que a vítima Emerson Josiel ratificou os termos de suas declarações inquisitoriais, asseverando que pelas imagens do circuito de câmeras foi possível verificar o suspeito da prática delitiva, bem como os policiais o comunicaram que haviam detido o suspeito, ora apelante, com os produtos subtraídos de seu estabelecimento comercial.

Se não bastasse, a testemunha Maria Helena Portela, policial militar, também ouvida em Juízo, relatou que, além de serem acionados pela vítima, receberam informação de que o possível suspeito estaria em uma casa abandonada. Diante da comunicação, foram até o local e constataram que essa residência era de um parente dele, e que ele estaria no imóvel. Assim, ao chegarem na residência, bateram na porta e foram atendidos pelo próprio apelante, que, primeiramente negou que os objetos furtados estariam naquela casa, porém autorizou adentrarem o local, oportunidade em que foi localizado pelo soldado Pereira, em um dos quartos, os objetos furtados.

Portanto, é evidente que não prosperam os argumentos da defesa. Além de o apelante não ter sido ouvido em Juízo, nenhuma prova foi produzida em sua favor, ou seja, não há nada que invalide sua confissão extrajudicial e tão pouco as declarações da vítima e da testemunha ouvida na fase judicial.

Nesse contexto, tem-se que a confissão extrajudicial, que vem acompanhada de detalhes a respeito da conduta delitiva, está devidamente corroborada por outros elementos de prova produzidos na fase judicial, o que torna evidentemente impertinente a alegação de violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Sobre a questão, destaco alguns julgados:

“APELAÇÃO. FURTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. TESTEMUNHOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL. SUFICIENTES. A confissão extrajudicial, quando amparada em testemunhos produzidos sob o crivo do contraditório, é prova suficiente para fundamentar decreto condenatório.
(TJ/RO – APL: 00402237920098220005 RO 0040223-79.2009.822.0005, Relator: Desembargador Hiram Souza Marques, Data de Julgamento: 5.2.2015, 1a CCriminal, Data de Publicação: 18.2.2015).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PROVAS JUDICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO – CONDENAÇÃO MANTIDA. I. A confissão extrajudicial do acusado encontra amparo nos depoimentos judiciais do ofendido e do policial que participou das investigações. O conjunto probatório justifica o decreto condenatório. II. Recurso desprovido
.” (TJ/DF 20160110808626 DF 0023029-51.2016.8.07.0001, Relatora: Des. Sandra de Santis, Data de Julgamento: 28.9.2017, 1a Turma Criminal, Data de Publicação:4.7.2017).

Portanto, a condenação é medida que deve ser mantida.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto à pretensão de ver aplicada a figura do furto privilegiado.

Primeiramente, apesar de o apelante ser considerado tecnicamente primário, verifica-se que a escrivã de polícia consignou a incidência de quase vinte registros criminais em desfavor do apelante, dentre termos circunstanciados e inquéritos policiais em andamento (Id. 126605170, pp. 5-7), podendo ser conferido também por meio do extrato de antecedente criminais (Id. 126605170, pp. 16-18).

Conquanto possa se dizer que meros procedimentos criminais não sejam suficientes para afastar a figura do furto privilegiado, verifica-se do termo de avaliação (Id. 126605169, pp. 1-2) que o valor dos objetos subtraídos contabilizou mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que equivale mais de três salários-mínimos, da época.

Portanto, é evidente que a alegação defensiva de que os objetos subtraídos seriam de pouca monta não passa de um despropósito.

Sobre a questão, trago o seguinte posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Com efeito, a coisa subtraída de pequeno
valor entende este Superior Tribunal de Justiça – STJ ser aquela que não ultrapassa o
valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Precedentes.
A Corte de origem, ao julgar o recurso de apelação, denegou o pedido de aplicação do
privilégio (art. 155, § 2o, do CP), ao fundamento de que “uma vez que os pedidos de aplicação do princípio da insignificância e do
privilégio (CP, art. 155, § 2o) decorrem da desconsideração do laudo pericial de avaliação indireta, o que não foi acatado, são aqueles consequentemente também repelidos, pois a res furtiva supera o
valor do salário mínimo”, de forma que, não há, no ponto, constrangimento ilegal que mereça correção de ofício.
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 471213/SC
– Agravo Regimental no habeas corpus n. 2018/0251870-6 – Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – Julgado em 22.10.2019).

“(...) O princípio da insignificância baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, ausente dano juridicamente relevante. Sobre o tema, de maneira meramente indicativa e não vinculante, a jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial.
Considerando o
valor da res furtivae (11 molduras de metal, 4 crucifixos de metal e 1 letreiro de metal), avaliada em R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) (e-STJ, fls. 124-128), portanto, bastante superior a 10 % do salário-mínimo à época do fato, em 2013, que correspondia a R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.
5. Nos termos do art. 155, § 2o, do Código Penal, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no dispositivo citado (
privilégio), porquanto o
valor da coisa furtada supera o quádruplo do salário mínimo, não havendo falar, pois, em coisa de pequeno
valor.
6. Habeas Corpus não conhecido.” .”
(STJ – HC 379062/SC – Habeas Corpus n. 2016/0302143-5 – Quinta Turma – Relator: Ministro Ribeiro Dantas – Julgado em 9.3.2017).

Po
r todo o exposto, portanto,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo-se a condenação de
Otávio dos Santos Gobi
, em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022